Tribunal: TJDFT
Processo: 0729055-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Trata-se de petição feita a próprio punho por JOSÉ WALTER SILVA DE MOURA, no qual o requerente pleiteia a absolvição dos fatos apurados nos autos da ação penal 0700811-15.2022.8.07.0021. Analisando detidamente os autos do processo 0700811-15.2022.8.07.0021, observo que o requerente possui defesa constituída, o qual apresentou devidamente as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. As questões levantadas pelo requerente nesta petição foram analisadas juntamente com as contrarrazões apresentada nos autos da ação penal acima referida, que, inclusive, está pautado na sessão de julgamento designada para hoje, 8 de setembro de 2020. O resultado do julgamento será oportunamente publicado, notificando-se os patronos e o próprio requerente. Em sendo assim, encaminhe-se os autos à Secretaria da 1a Turma Criminal para que se arquivem os presentes autos, após os procedimentos de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator